Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705392-65.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DA QE 40 CONJUNTO D LOTE 17 APELADO: RAYZZA DE SANTANA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 42797583) interposta por ASSOCIACAO DE MORADORES DA QE 40 CONJUNTO D LOTE 17 em face RAYZZA DE SANTANA LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará O apelado em contrarrazões suscita preliminares no que tange a inovações processuais. (ID 4279592) Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023 17:36:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador